Tribunal: TJES
Processo: 0000768-95.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000768-95.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS –
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que a mesma fora agredida pelo apelante.

2.
No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão.

3.
A pretensão de desclassificação não revela possível em tratando de agressões que resultaram lesão, não se caracterizando, portanto, vias de fato.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
GLAUPIHERLE GRASIHELO ROCHA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JU
IZ DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, nos autos da Ação Penal originária julgou procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o apelante pela prática do delito de lesões corporais perpetradas em face de sua ex-convivente.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
a.
A autoria do delito não restou devidamente comprovada nos autos;
b.
Deve ser reconhecia da legítima defesa no caso concreto;
c. A
conduta deve ser desclassificada, para fins de reconhecimento da ocorrência de vias de fato.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e em que pese as teses defensivas entendo que a sentença não merece retoques.

Consta na denúncia que:

“
(...) Consta do IP que o denunciado e Zélia Aparecida do Carmo mantiveram relacionamento afetivo e coabitaç
ão
por 10 anos, estando já extinta, e na data de 20 de junho de 2015, por volta de 12:00 horas, o denunciado chegou na residência da vítima, situada na Rua São Roque, bairro São Francisco, nesta comarca, e insistia em reatar o relacionamento, proposta recusada pela vítima, tendo ele desferido nela socos e chutes na cabeça e costas, causando-lhe lesões conforme descrição no Exame de Corpo de Delito, e segundo ela, causando grande hematoma, além de dor na cabeça, mão e ombro, (...)”.

In casu,
ao contrário do que afirma a douta defesa, a autoria do delito objeto da condenação restou devidamente comprovada nos autos, tendo em vista que
a vítima, desde a gênese, e durante toda a instrução processual, reafirmou os fatos contidos na denúncia, ratificando as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que a mesma fora agredida
pelo apelante
.

De se ressaltar que
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido,
“(...)
no contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes

(...).” (TJES Apelação Criminal 004160012045 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL).

No que se refere a alegação de exercício da legítima defesa, mesmo se considerado que a vítima teria iniciado a agressão com um tapa, constata-se a efetiva reação desproporcional do apelante ao despedir inúmeros socos, tapas e chutes de forma bastante intensa, não havendo que se falar em emprego moderado de meios necessários para repelir injusta a agressão.

Em trato continuativo entendo que a pretensão de desclassificação não revela possível em tratando de agressões que resultaram lesão, não se caracterizando, portanto, vias de fato.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.